Tribunal: TJDFT
Processo: 0715651-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0715651-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO ANIBALL PEIXOTO DE SOUZA AGRAVADO: PRESBITERIO ALTO NOROESTE MINEIRO, IGREJA PRESBITERIANA DO LAGO SUL, JAILSON DE SOUSA GOMES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento ajuizado pelo BRUNO ANIBALL PEIXOTO DE SOUZA em razão de decisão proferida pelo Juiz da 23a Vara Cível de Brasília na ação anulatória c/c declaratória no 0710005-02.2022.8.07.0001, ajuizada pelo PRESBITERIO ALTO NOROESTE MINEIRO, IGREJA PRESBITERIANA DO LAGO SUL e JAILSON DE SOUSA GOMES. Nos autos do recurso, denota-se que fora interposto previamente recurso de apelação cível no 0705713-08.2021.8.07.0001 em processo correlato ao da origem, distribuídos a 1a Turma Cível, sob a relatoria da Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, circunstância que atrai a regra de prevenção de órgão contida no art. 81, §1o, do Regimento Interno desta Casa de Justiça, verbis: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação (destaque). § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; Com estas observações, determino o retorno dos autos ao Setor de Distribuição de 2o Grau para que proceda, na forma regimental, a redistribuição do feito à Desembargadora preventa, com as cautelas de praxe. Brasília/DF, maio de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH